Tribunal: TJMT
Processo: 0020114-21.2018.8.11.0042
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2021-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0020114-21.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[ROGERVAN SILVA GUIMARÃES (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RODRIGO FARIA DE PAULA - CPF: 051.480.871-37 (APELANTE), JOSE GABRIEL DA SILVA JUNIOR - CPF: 842.815.531-34 (ADVOGADO), VANDIL FERRERIA DE SOUZA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

APELANTE(S)

RODRIGO FARIA DE PAULA E VANDIL FERREIRA DE SOUZA

APELADO(S)

MINISTÉRIO PÚBLICO

E M E N T A

AÇÃO PENAL – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – 1o APELANTE: 1. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – POSSIBILIDADE – 1.1 CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO – INACOLHIDO – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS QUE IMPOSSIBILITAM A SUBSTITUIÇÃO - APELO PARCIALMENTE PROVIDO – PENA REDIMENSIONADA – 2o APELANTE: 2. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – RÉU REINCIDENTE DELITIVO – 2.1 FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM RESTRITIVA DE DIREITOS – INVIABILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS (REINCIDENTE) – 2.2

DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – NÃO CABIMENTO – AGENE QUE PERMANECEU SEGREGADO NO CURSO DA AÇÃO PENAL – PERIGO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

Não pode o magistrado se utilizar de inquéritos em andamento e ações penais em curso para obstar a concessão do benefício do tráfico privilegiado, sob pena de afrontar o princípio constitucional da presunção de inocência. Preenchendo o réu os predicados previstos no parágrafo 4o, do art. 33 da Lei no 11.343/06, faz jus à aplicação da causa de diminuição da pena.

1.1 Possuindo o apelante circunstâncias judiciais negativas, não se mostra recomendável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos a serem suficientes à repressão e prevenção do crime.

2.

A causa especial de diminuição prevista no art. 33, §4o, da Lei Antidrogas é incompatível com réu que se dedica às atividades criminosas devidamente comprovado pela sua reincidência.

2.1 Do mesmo modo, não preenche os requisitos autorizadores para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito e abrandamento de regime.

2.2

O benefício de aguardar o recurso em liberdade foi negado em decisão fundamentada, ademais, o fato de o réu ter respondido preso ao processo obsta por si só o deferimento do pleito.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S)

RODRIGO FARIA DE PAULA E VANDIL FERREIRA DE SOUZA

APELADO(S)

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
RODRIGO FARIA DE PAULA E VANDIL FERREIRA DE SOUZA
,
visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 13a Vara da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Penal n. 20114-21.2018.811.0042, que condenou o
primeiro
à pena de
06 (seis) anos de reclusão
, em regime inicialmente
fechado
, e ao pagamento de
600 (seiscentos) dias-multa
; e o
segundo
à pena
de 06 (seis) anos e 03 (três) de reclusão
, em regime inicial
fechado
e pagamento de
625 (seiscentos e vinte cinco) dias-multa
, pela prática do crime tipificado no artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/2006.

O apelante
Rodrigo
em suas razões recursais pugna pela aplicação do benefício do
tráfico privilegiado
, ao argumento que preencheria todos os requisitos autorizadores para a concessão; com o acolhimento, pugna pela fixação de
regime menos gravoso
para o cumprimento da pena e, ao final,
redução da pena de multa
. (id. 93785453)

Em similitude argumentativa e idêntico pedido, a defesa de
Vandil
busca o reconhecimento do benefício do
tráfico privilegiado
, fixação de
regime mais brando
para início de cumprimento da pena,
substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direito; por fim, pede para que possa
recorrer em liberdade.
(id. 93784994).

As contrarrazões pedem a manutenção do julgado, em consequência, pelo desprovimento dos recursos interpostos pela defesa (id. 93784995 e 93785458).

O
parecer,
da lavra do douto Procurador de Justiça – Jorge da Costa Lana, é pelo
desprovimento do recurso dos recursos.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/12/2021